Tribunal: TJSP
Processo: 2076263-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento. A exequente/agravante pretende a inclusão no polo passivo da matriz e da outra filial visando a localização de bens penhoráveis e, por conseguinte, a satisfação do crédito exequendo. Admissibilidade. Se é possível a constrição de bens das filiais para pagamento de débitos da matriz, o inverso também se justifica. De modo que havendo um acervo patrimonial

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento. A exequente/agravante pretende a inclusão no polo passivo da matriz e da outra filial visando a localização de bens penhoráveis e, por conseguinte, a satisfação do crédito exequendo. Admissibilidade. Se é possível a constrição de bens das filiais para pagamento de débitos da matriz, o inverso também se justifica. De modo que havendo um acervo patrimonial único, de rigor, o provimento do recurso para inclusão e tentativa de localização de bens da matriz e da outra filial, com dispensa do incidente. Precedentes do STJ e do TJ/SP. Recurso provido.